Tribunal: TJPA
Processo: 0800395-41.2018.8.14.0105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800395-41.2018.8.14.0105

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO OLANILSON DA SILVA BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1º TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL2

PROCESSO Nº 0800395-41.2018.8.14.0105

APELANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: MARLON AURÉLIO TAPAJÓS ARAÚJO

APELADO: FRANCISCO OLANILSON DA SILVA BRITO

ADVOGADOS: PAULO HENRIQUE CORRÊA- OAB/PA Nº 12.598; ERNANDO MOREIRA- OAB/PA Nº 26.230

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. PÓS-GRADUAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 5.351/1986. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO POR SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o apelado faz jus à percepção da Gratificação de Titularidade na razão de 10% (dez por cento) em razão de aprimoramento, em curso de pós-graduação, conforme estabelecido na Lei estadual nº 5.351/1986.

O Estado do Pará suscita que o direito vindicado pelo recorrido não é compatível com a transitoriedade do vínculo temporário, conforme consta no art. 33 da Lei estadual nº 5.351/1986 e art. 31 da Lei nº 7.442/2010

Pelo que se depreende da leitura dos dispositivos da Lei estadual nº 5.351/1986, não há qualquer limitação para que seja assegurado o direito ao pagamento de gratificação de titularidade ao servidor não efetivo. Aliás, a única limitação para esses profissionais é que os percentuais previstos no art. 33 não são cumulativos.

No caso, é demonstrado pelo ora apelado a conclusão de curso de pós-graduação Latu Senso em Língua Portuguesa, harmonizando-se com a regra ínsita no §1º do artigo 32 da Lei estadual nº 5.351/1986, de modo que não caberia qualquer interpretação restritiva ao disposto na lei.

Não é dado poder à Administração para interpretar da forma que melhor lhe aprouver uma norma. Sobretudo, algo que é tão cristalino “a gratificação de titularidade será devida em razão do aprimoramento da qualificação do servidor do Magistério”. Não há espaço para especulações ou mesmo digressões. O texto da lei é bastante simplista. Se o servidor possui título de doutorado, mestrado ou especialização em educação ou áreas afins, deve ser reconhecido o direito deste de perceber gratificação de titularidade. Este é um ato vinculado.

No caso em análise, o juízo a quo fixou os honorários advocatícios já no patamar mínimo de 10% (dez por cento) do valor da condenação, ou seja, em total obediência ao estabelecido nas regras do CPC/15 delineadas, de modo que não há que se falar em reforma do quantum.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da sentença proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE CONCÓRDIA DO PARÁ, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, julgou procedente a ação.

Historiando os fatos, FRANCISCO OLANILSON XAVIER DOS SANTOS ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que ingressou no serviço público estadual em 01/12/1990 como professor temporário.

Apontou que o Estatuto do Magistério Público Estadual do Pará assegura Gratificação De Titularidade na razão de 10% (dez por cento) ao servidor que em razão de aprimoramento, em curso de pós-graduação, com carga horária igual ou superior a 360 (trezentos e sessenta horas) horas.

Informou que protocolizou em 27/02/2012, requerimento administrativo na Diretoria de Recursos Humanos solicitando a Gratificação Progressiva em seu contracheque por ter concluído o Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” em Língua Portuguesa. Porém, o pedido foi indeferido, sob a justificativa de que “(...) o benefício somente é devido ao servidor efetivo do Grupo do Magistério (Art. 32 da Lei nº 5.351/86 – Estatuto do Magistério), cuja investidura no cargo se deu através de Concurso Público de provas ou de provas e títulos previsto no Art. 9º da Lei Estadual nº 5.810/94 – RJU”.

Assim, ajuizou a referida ação para condenar o réu na obrigação de fazer consistente no pagamento do percentual de 10% (dez por cento) a título de Gratificação De Titularidade a incidir sobre o vencimento base do cargo e na obrigação de pagar a quantia de R$ 13.104,51 (treze mil, cento e quatro reais e cinquenta e um centavos), correspondentes aos valores retroativos devidos a partir de dezembro/2013, acrescidos dos valores vincendos a partir da propositura da ação.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 3880445, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“Assim, com fundamento no art. 344, art. 355, I e II, e art. 487, I, todos do Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão do Requerente, e, por conseguinte, DETERMINO a inclusão imediata do direito ao PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE, e CONDENO a parte Requerida ao pagamento da quantia de R$ 13.104,51 (treze mil e cento e quatro reais e cinquenta e um centavos) até a data da interposição da ação e demais valores vencidos e vincendo após a interposição da ação, tudo corrigido pelo IPCA-E e com juros legais estipulados pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, §2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a parte Requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% da condenação, observado o disposto no parágrafo terceiro do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n° 3880451).

Em suas razões, alega que foi aplicado de modo irregular o efeito material da revelia, máxime porque as provas juntadas pelo próprio autor dão conta de que o mesmo é servidor contratado temporariamente, sob a égide do art. 36 da Constituição Estadual de 1989 e da Lei Estadual nº 5.389, de 16 de setembro de 1987 que dispunha sobre “[...] o regime jurídico dos servidores temporários e a contratação para trabalhos especializados.” e a partir de 27 de setembro de 1991, pela Lei Complementar nº 07.

Alega que o direito vindicado pelo recorrido não é compatível com a transitoriedade do vínculo temporário, conforme consta no art. 33 da Lei estadual nº 5.351/1986 e art. 31 da Lei nº 7.442/2010.

Assevera que a sentença, contraria, por via transversa, o disposto no art. 308 da Constituição Estadual, pois visa assegurar direitos funcionais exclusivos de servidores concursados, a servidor temporário, admitido muito tempo depois da promulgação das duas constituições que interessam ao caso, a saber, a CF/1988 e a CE/1989.

No que tange ao capítulo que fixou os honorários advocatícios, o recorrente aponta que não houve fundamentação, violando o disposto no art. 489, III do CPC. Requer que seja revisto o valor dos honorários, a fim de que sejam fixados nos moldes do art. 85, §§ 3º a 5º do CPC.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

De acordo com a certidão de id n° 3880460, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Primeiramente, o recorrente pugna pela anulação do capítulo da sentença que aplicou irregularmente o efeito material da revelia, e alega que as provas juntadas pelo próprio autor dão conta de que o mesmo é servidor contratado temporariamente, de modo que o direito vindicado pelo recorrido não é compatível com a transitoriedade do vínculo temporário.

Em relação ao efeito material da revelia, a regra processual aplicável é aquela prevista no art. 344 e ss do CPC/15, a qual estipula que se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Todavia, o mesmo diploma legal elenca no art. 345, situações em que ocorre à revelia, sem, contudo, ocorrer seu efeito material, quais sejam:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

No caso em tela, estando o Estado do Pará no polo passivo da relação processual, há nítido interesse público no que concerne a sua indisponibilidade, destarte, por ser Fazenda Pública, não ocorrem os efeitos materiais da revelia, ou seja, não há presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor. Neste sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ?
FAZENDA PÚBLICA. DECRETAÇÃO DA REVELIA.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELOS AUTORES. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA. OCORRÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO. SALÁRIOS NÃO PAGOS. MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DIREITO VINDICADO. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRAM OS AUTORES. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE.
1. Não ocorrem para a Fazenda Pública os efeitos da revelia, não havendo que se falar em presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor. Todavia, a ausência de contestação conduz à preclusão quanto à produção da prova que competia ao réu, relativamente aos fatos cuja alegação era de sua incumbência, razão pela qual não são considerados documentos juntados com a interposição do recurso de Apelação pelo Município;
(...) 5. Apelação conhecida e provida, para reformar a sentença recorrida e julgar totalmente improcedente o pedido dos autores, por não restar comprovada a constituição do direito vindicado, na forma do artigo 333, I, do CPC/73;

(2018.01599804-13, 189.263, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-05-03)

Sendo assim, assiste razão o apelante ao afirmar que os efeitos da revelia foram aplicados erroneamente. No entanto, conforme será demonstrado a seguir, neste caso, o resultado não terá qualquer reversão, de modo que o acolhimento da preliminar não irá trazer qualquer mudança prática na lide, de modo que não merece acolhimento.

Passando à análise central do recurso, cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o apelado faz jus à percepção da Gratificação de Titularidade na razão de 10% (dez por cento) em razão de aprimoramento, em curso de pós-graduação, conforme estabelecido na Lei estadual nº 5.351/1986.

Sobre a aludida gratificação, colaciono a previsão dos arts. 32 a 34 da Lei estadual nº 5.351/1986:

DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE

ART. 32 - A gratificação de titularidade será devida em razão do aprimoramento da qualificação do servidor do magistério.

§ 1° - Entende-se por aprimoramento de qualificação, para efeito do disposto neste artigo, a
conclusão de cursos de pós-graduação,
atualização, aperfeiçoamento e especialização na área de habilitação específica.

§ 2° - Para efeito no disposto no parágrafo anterior, somente terão validade os cursos realizados em Instituições reconhecidas pelos Conselhos de Educação.

ART. 33 - A gratificação de titularidade será calculada sobre o vencimento base do cargo do servidor, a razão de:

I - 30% (trinta por cento) para possuidores de Diploma de doutorado;

II - 20% (vinte por cento) para possuidores de Diploma de Mestrado;

III -10% (dez por cento) para possuidores de curso com carga horária igual ou superior a 360 (trezentos e sessenta) horas;

IV- 5% (cinco por cento) para possuidores de curso com carga horária igual ou superior a 180 (cento e oitenta) horas.

§ 1° - Os percentuais constantes dos incisos l, II, III e IV não são comutativos, o maior excluindo o menor.

§ 2° - A gratificação de titularidade incorporar-se-á ao vencimento ou remuneração do servidor do magistério para todos os efeitos legais.

ART. 34 - Não se concederá a gratificação de titularidade quando o curso constituir requisito exigido para nomeação ou progressão, salvo no caso de Planejador Educacional GEP-M-EE-2, cuja formação específica tenha sido adquirida em curso de pós-graduação.

A parte apelante justifica o não reconhecimento do direito e seu respectivo pagamento em razão de que o apelado não é servidor efetivo, mas sim temporário, visto que não foi aprovado em concurso público. Ou seja, O Estado do Pará suscita que o direito vindicado pelo recorrido não é compatível com a transitoriedade do vínculo temporário, conforme consta no art. 33 da Lei estadual nº 5.351/1986 e art. 31 da Lei nº 7.442/2010.

No entanto, pelo que se depreende da leitura dos dispositivos acima mencionados, não há qualquer limitação para que seja assegurado o direito ao pagamento de gratificação de titularidade ao servidor não efetivo. Aliás, a única limitação para esses profissionais é que os percentuais previstos no art. 33 não são cumulativos.

No caso, é demonstrado pelo ora apelado a conclusão de curso de pós-graduação
Latu Senso
em Língua Portuguesa (ID N° 3880438 - Pág. 1), harmonizando-se com a regra ínsita no §1º do artigo 32 da Lei estadual nº 5.351/1986, de modo que não caberia qualquer interpretação restritiva ao disposto na lei.

Assim, como já salientado, não é dado poder à Administração para interpretar da forma que melhor lhe aprouver uma norma. Sobretudo, algo que é tão cristalino “
a gratificação de titularidade será devida em razão do aprimoramento da qualificação do servidor do Magistério
”. Não há espaço para especulações ou mesmo digressões. O texto da lei é bastante simplista. Se o servidor possui título de doutorado, mestrado ou especialização em educação ou áreas afins, deve ser reconhecido o direito deste de perceber gratificação de titularidade. Este é um ato vinculado.

O art. 5º, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
”. Esse artigo traduz, singelamente, o princípio da legalidade, o qual é corolário da própria noção de Estado Democrático de Direito.

É sabido que a Administração Pública atua, em regra, dentro dos limites estabelecidos na Lei, com requisitos e aplicação previamente definidos, devendo obediência ao princípio da legalidade.

Sobre o tema, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, de forma elucidativa, nos ensina que:

O dispositivo constitucional do art. 5º, II, possui precedente remoto na primeira Constituição do Brasil, de 1824, a qual estabelecia, em seu art. 179, I, que: “
Nenhum Cidadão pode ser obrigado a fazer, ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da Lei
”
.
Todas as demais Constituições brasileiras (1891, 1934, 1946, 1967/69), com exceção da Constituição de 1937, previram essa norma que traduz o denominado princípio da legalidade.

No primeiro quarto do século XIX, a Constituição Imperial de 1824 incorporou o postulado liberal de que todo o Direito deve expressar-se por meio de leis. Essa ideia inicial de “Império da
Lei
”, originada dos ideários burgueses da Revolução Francesa, buscava sua fonte inspiradora no pensamento iluminista, principalmente em Rousseau, cujo conceito inovador na época trazia a
lei
como norma geral e expressão da vontade geral (
volonté general
). A generalidade de origem e de objeto da
lei
(Rousseau) e sua consideração como instrumento essencial de proteção dos direitos dos cidadãos (Locke) permitiu, num primeiro momento, consolidar esse então novo conceito de
lei
típico do Estado Liberal, expressado no art. 4º da Declaração de Direitos de 1789: “A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudica ao outro. O exercício dos direitos naturais de cada homem não tem mais limites que os que asseguram a outros membros da sociedade o gozo desses mesmos direitos.
Estes limites somente podem ser estabelecidos pela
lei
”.

Esses são os primórdios da ideia essencial de
lei
como garantia da coexistência de direitos e liberdades na sociedade. Foi no pensamento liberal de Benjamin Constant, decisivamente influenciador do constituinte brasileiro de 1824, que ela encontrou uma de suas melhores expressões. Na Conferência Pronunciada no Ateneo de Paris em fevereiro de 1819, Benjamin Constant fez a distinção comparativa entre a
liberdade dos antigos
e a
liberdade dos modernos
, para explicar que esta consiste no
“direito de cada um a não se submeter senão à
lei
”
.

O princípio da legalidade, tal como incorporado pelas Constituições brasileiras, traduz essa concepção moderna de
lei
como instrumento de proteção das liberdades individuais, que permitiu a formação de um Estado de Direito (
Rechtsstaat
) distinto e contraposto ao Estado absoluto (
Machtstaat
) ou ao Estado de Polícia (
Polizeistaat
) dos séculos XVII e XVIII. Pelo menos nesse aspecto, não há como negar também a similitude do modelo com as concepções formadas na paralela história constitucional do princípio inglês do
Rule of Law
. O princípio da legalidade, assim, opõe-se a qualquer tipo de poder autoritário e a toda tendência de exacerbação individualista e personalista dos governantes. No Estado de Direito impera o governo das leis, não o dos homens (
rule of law
,
not of men
).

A Constituição de 1988, em seu art. 5º, II, traz incólume, assim, o princípio liberal de que somente em virtude de
lei
podem-se exigir obrigações dos cidadãos. Ao incorporar essa noção de
lei
, a Constituição brasileira torna explícita a intrínseca relação entre
legalidade
e
liberdade
. A
lei
é o instrumento que garante a liberdade. A legalidade também não pode ser dissociada, dessa forma, da ideia de “Império da
Lei
” (
force de loi
), que submete todo poder e toda autoridade à soberania da
lei
. Não há poder acima ou à margem da
lei
. Todo o Direito está construído sobre o princípio da legalidade, que constitui o fundamento do Direito Público moderno.

(...)

No Direito Administrativo, a tradição doutrinária permitiu dizer que, enquanto no âmbito privado é lícito fazer tudo o que a
lei
não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que está autorizado pela
lei
, ideia que condensa, pelo menos em termos, o princípio da legalidade administrativa previsto no art. 37,
caput
, da Constituição.

(...)

Não há como negar, portanto, que o Estado de Direito esteja construído sobre esse conceito de
lei
. O princípio da legalidade permanece insubstituível como garantia dos direitos e como fundamento e limite a todo funcionamento do Estado.

(...)

O art. 5º, II, da Constituição de 1988, reproduz essa renovada concepção de
lei
. A ideia expressa no dispositivo é a de que somente a
lei
pode
criar regras jurídicas
(
Rechtsgesetze
), no sentido de interferir na esfera jurídica dos indivíduos de forma inovadora. Toda novidade modificativa do ordenamento jurídico está reservada à
lei
. É inegável, nesse sentido, o conteúdo material da expressão “em virtude de
lei
” na Constituição de 1988. A
lei
é a regra de direito (
Rechtssatz
) ou norma jurídica (
Rechtsnorm
) que tem por objeto a condição jurídica dos cidadãos, ou seja, que é capaz de interferir na esfera jurídica dos indivíduos, criando direitos e obrigações. A
lei
deve ser igualmente geral e abstrata, uma disposição normativa válida em face de todos os indivíduos (de forma impessoal) e que regule todos os casos que nela se subsumam no presente e no futuro. Trata -se também de um conceito material de
lei
como
ratio
e
ethos
do Estado de Direito, que leva em conta o conteúdo e a finalidade do ato legislativo, sua conformidade a princípios e valores compartilhados em sociedade, assim fortalecendo o necessário liame entre
legalidade
e
legitimidade
.

Destarte, a Administração não pode utilizar o princípio da legalidade para se furtar ao cumprimento de determinação de lei estadual que o vincula. Como já abordado na citação acima, havendo disposição na lei, cabe ao Poder Público a observância da norma.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que tange ao capítulo que fixou os honorários advocatícios, o recorrente aponta que não houve fundamentação, violando o disposto no art. 489, III do CPC. Requer que seja revisto o valor dos honorários, a fim de que sejam fixados nos moldes do art. 85, §§ 3º a 5º do CPC.

Sobre o tema, cabe ressaltar que em 2019, em julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça
, ficou consubstanciado o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

A seguir, colaciono a regra geral:

Art. 85 (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, além da regra geral contida no parágrafo segundo, também deve ser observado os limites impostos pelo parágrafo terceiro, em razão de figurar a Fazenda Pública como parte. Assim, tendo em vista que o valor da condenação é de R$ 13.104,51 (treze mil e cento e quatro reais e cinquenta e um centavos) enquadra-se na hipótese do §3°, I do art. 85, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Por fim, considerando que a demanda versa sobre o pagamento gratificação de titularidade previsto em lei estadual, bem como em razão do lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, não há motivos para considerar a demanda como complexa, capaz a autorizar a fixação dos honorários diferente do mínimo estabelecido.

No caso em análise, o juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios já no patamar mínimo de 10% (dez por cento) do valor da condenação, ou seja, em total obediência ao estabelecido nas regras do CPC/15, acima delineadas, de modo que não há que se falar em reforma do
quantum.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2022